Tribunal: TJBA
Processo: 0195824-98.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0195824-98.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: CIQUINE COMPANHIA DE INDUSTRIAS QUIMICAS DO NORDESTE

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MAJORAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PORTARIAS DNAAE 38/86 E 45/86. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE. TEMAS 318 E 319. RESP 1.110.321/DF. STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 177 DO CC/16. DIREITO À RESTITUIÇÃO RECONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

A Apelante suscitou carência de ação, porquanto a Apelada deixou de apresentar os comprovantes dos pagamentos efetuados a maior. Não merece prosperar a preliminar suscitada, porquanto a matéria de fundo é a ilegalidade das cobranças efetuadas com base nas portarias referidas na sentença, e a repetição do indébito foi acertadamente, condicionada à liquidação por artigos, quando a Apeada deverá comprovar cada um dos pagamentos à maior efetuados, bem assim qual seria o valor da referência a ser apurado, em fase processual com garantia de ampla defesa e contraditório à Apelante. PRELIMINAR REJEITADA.

No que diz respeito à preliminar de prescrição, em que a Apelante sustenta ser de quiquenal prescrição aplicável ao caso, o STJ firmou-se no sentido de que a pretensão de reaver crédito decorrente ao aumento ilegal de tarifas promovido pelas portarias 38 e 45 prescreve em 20 anos, na forma do artigo 177 do CC/16, já que se trata de pagamento a maior de obrigação não tributária em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, temas 318 e 319. Manejada a ação ordinária no ano de 1998, encontra-se dentro do prazo prescricional estabelecido pela Corte Superior. PRELIMINAR REJEITADA.

A majoração da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo cognominado "Plano Cruzado". Ressalta-se, todavia, a legalidade dos reajustes das tarifas ocorridos a partir da vigência da Portaria 153/86, de 27.11.86, editada quando não mais vigiam os referidos diplomas legais. Segundo a corte Superior, a ilegalidade do aumento de tarifa de energia elétrica consignado nas Portarias 38/86 e 45/86 deve reconhecida aos consumidores industriais atingidos pelo congelamento de preços, resguardado o direito de repetição da diferença paga a maior na tarifa ilegalmente majorada, não se estendendo o direito de repetição aos consumidores residenciais consoante julgamento do REsp 1.054.629/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 13.10.2008. PRECEDENTES STJ E TJBA.

Como se pode observar, não merecem guarida as razões sustentadas pelo Apelante, de forma que a sentença atacada se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. APELO IMPROVIDO.

Cuidam os Autos de Apelação Cível manejada pela Coelba - Companhia de eletricidade do Estado da Bahia, tendo como Apelada
Ciquine Companhia De Indústrias Químicas Do Nordeste.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões;